Tribunal: TJMT
Processo: 1009295-95.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009295-95.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 003.708.821-13 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009295-95.2020.8.11.0055

Origem:

Juizado especial de

Tangará da Serra

Recorrente(s):

MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

04/07/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – SERVIDORA ENQUADRADA DE FORMA CORRETA – DESCONTOS INDEVIDOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO – NOVO LTCAT NÃO PREVÊ ATIVIDADE INSALUBRE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

Sendo demonstrado pelo Município que a autora já recebe corretamente seus vencimentos somados as progressões de nível e classe, não há que se falar em incorporação, bem como inexistente saldo a receber nesse sentido.

Quanto a interpretação incorreta da legislação realizada pela administração pública, que concedeu vantagem em valor superior ao devido a servidora, nota-se que deve ser mantida a cessação dos descontos de devolução efetuados em folha de pagamento, eis que a servidora recebeu as quantias de boa-fé, não sendo responsável pela falha administrativa, que também ocorreu pela morosidade na realização das progressões dos servidores no tempo adequado.

Por fim, não é devido o pagamento do adicional de insalubridade requerido, se o novo LTCAT indica que a atividade não é insalubre.

Recurso do Município conhecido e parcialmente provido.

Recurso da reclamante conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para:

a)
DECLARAR
a legalidade da incorporação das vantagens anteriormente concedidas à Requerente e, por via de consequência,
CONDENO o Município Requerido na Obrigação de fazer
, consistente na efetiva incorporação de todos os percentuais decorrentes das elevações de Nível e progressão de Classe já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, que devem todos incidir sobre o salário base da servidora, retroativamente no momento em que o requerente adquiriu o direito a progressão, e
sem que haja supressão de qualquer percentual de vencimentos
, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA posteriores;

a)
CONDENAR
o requerido ao pagamento dos valores retroativos, a título de Progressão em Classe, referente ao quinquênio de 2008-2013 e 2013-2018, desde o momento em que o requerente adquiriu o direito, correspondente ao adicional de 10% a cada progressão, que deverá ser calculado sobre o vencimento base do grupo ocupacional IV, respeitando a prescrição quinquenal, bem como dos Reajustes aplicados de forma errônea (RGA), assim como dos respectivos reflexos sobre a gratificação natalina, férias, Licença Prêmio e vantagem pessoal eis que tal adicional deve integrar a base de cálculo das verbas, respeitando o período prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença.

c)
CONFIRMO
a liminar deferida no Id. 49660421.

d) Julgo Improcedente o Pedido de Adicional de Insalubridade.

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em razões recursais, o Município requer que a sentença seja reformada integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que as progressões de carreira da servidora foram efetuadas em tempo e modo oportunos, além de que os descontos dos valores pagos erroneamente a servidora foram realizados de acordo com a legislação vigente.

Já a autora, em seu recurso, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja incluído o pagamento do adicional de insalubridade.

Contrarrazões apresentadas apenas pela reclamante, pugnando pelo improvimento do apelo do município.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Como o processo em tela aborda diversos direitos trabalhistas da servidora pública municipal, é necessário uma divisão para melhor abordagem dos temas, conforme segue abaixo.

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL – NÍVEL E CLASSE

A autora é servidora pública municipal, nutricionista, tendo tomado posse no cargo em 12/01/2007. Em 10/04/2018 foi publicada a Lei no 2875, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, aplicável ao caso em análise.

Alega que em 2010 recebeu adicional de 15% em razão da elevação de nível, pela conclusão da pós-graduação. Já em 2014 recebeu adicional de 25% em razão da elevação de nível, pela conclusão do mestrado, estando no nível IV.

Quanto a classe, atualmente está na classe C10. Aduz que em março de 2018 foi concedida elevação de classe em 10% referente ao interstício de 2008/2013 e em junho de 2018 foi concedida elevação de classe em 10% referente ao interstício de 2013/2018, totalizando 20%.

No entanto, afirma que o percentual não foi incorporado, requerendo o seu pagamento de forma retroativa aos últimos cinco anos, bem como reflexos sobre a gratificação natalina, férias, Licença Prêmio e vantagem pessoal.

Primeiramente, registro que restou demonstrado nos autos que o Município não aplicava a lei corretamente, incorrendo em falhas, onde duas destas são as principais causadoras do imbróglio apresentado.

O primeiro erro se refere ao pagamento dos adicionais em razão da elevação de nível. Conforme se verifica da leitura do Memorando n° 1157/DP/2020, no ID n° 129140202, no caso da autora, que alcançou duas elevações de nível, o correto seria realizar apenas o pagamento do último percentual alcançado.

Assim, quando esta possuía apenas a pós-graduação, o pagamento era realizado no percentual de 15%. Concluindo o mestrado esse percentual deveria passar a ser de 25%. No entanto, o Município somava ambos e realizada o pagamento de adicional em 40%.

O segundo problema refere-se ao fato de que não realizava as avaliações anuais do servidores para fim de elevação de classe, cujos requisitos são apenas a avaliação e o interstício de cinco anos. Assim, em razão da inércia, aplica-se o entendimento do art. 33 da Lei 2875/2008,
in verbis
:

Art. 33 Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei
.

No caso em tela, o Município concedeu duas progressões de classe em 2018 para a autora.

Cada classe acresce 10% nos vencimentos dos servidores, ficando da seguinte forma: 10% referente ao período de 10/04/2008 a 09/04/2013 e mais 10% referente ao período de 10/04/2013 a 09/04/2018.

Dessa forma, a autora requereu a incorporação e o pagamento dos adicionais na seguinte forma: 40% em razão da elevação de nível e 20% em razão da elevação de classe

Pois bem. Verificado o erro, apenas em 2020, o Município entendeu como correto o pagamento do adicional de 25% (nível IV), somado a 10% (classe B), de 10/04/2008 a 09/04/2013, totalizando 35%.

De 10/04/2013 a 09/04/2018, o pagamento correto seria de 25% (nível IV) mais 20% (classe C), totalizando 45%.

Sendo apurados os pagamentos em valor superior, fez o descritivo de cálculo que está no ID n° 129136495, comunicando a servidora que esta passaria a restituir o erário público em razão de recebimento em valor superior ao devido.

Assim, a partir de novembro de 2020, a administração passou a descontar 10% de sua remuneração mensal.

A autora requereu a suspensão dos descontos, sendo deferido por liminar. Posteriormente o Município comprovou que além de suspender a cobrança, já devolveu os valores retidos.

Assim, entendo que o apelo do Município deve ser acolhido em parte, visto que, como amplamente demonstrado em sua peça de defesa e de recurso, a administração aplicou, de fato, todos os acréscimos remuneratórios auferidos pela servidora durante sua carreira funcional.

Portanto, devem ser excluídas as determinações constantes nos itens: a) e b) da sentença.

Quanto a necessidade de a autora devolver eventuais quantias recebidas, entendo que deve ser mantida a determinação de cessação dos descontos, tendo em vista que a servidora recebeu os valores de boa-fé, não devendo ser penalizada pela aplicação incorreta da norma, realizada pelo próprio empregador.

Destarte, acolhido de forma parcial o recurso do reclamado.

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

A autora, em seu recurso, reiterou o pedido da inicial, onde questiona a retirada do pagamento do adicional de insalubridade após a elaboração do novo LTCAT, a partir de junho de 2020, eis que alega que suas atividades são insalubres, requerendo o reestabelecimento do adicional em 30% e o pagamento retroativo.

Conforme já pontuado na sentença, da análise do disposto no art. 180 da Lei Complementar Municipal no 06/1994, é possível inferir que o pagamento do adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o local é efetivamente insalubre.

Portanto, tendo em vista que no Laudo pericial ficou comprovado que a atividade exercida pela Requerente não sofre com qualquer agente insalubre ou perigoso, o pedido é improcedente.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município, para:

1)

reformar a sentença, excluindo as condenações impostas nas alíneas: a) e b) da sentença, eis que o Município já incorporou todos os percentuais decorrentes das elevações de Nível e progressão de Classe, bem como já efetuou os pagamentos dessas verbas no decorrer dos anos.

Mantem-se inalterados os demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Ao Município, sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/1995.

Por derradeiro, neste momento, ocorreu a derrota recursal por parte da reclamante, de onde, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10% sobre o valor da condenação imposta na sentença, que foi objeto de recurso, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022